Tribunal: TJBA
Processo: 8000720-51.2019.8.05.0064
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000720-51.2019.8.05.0064 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MAXWELL SANTOS DO NASCIMENTO Advogado(s): BARBARA MUNIZ SILVA GUIMARAES, GLEDSIANNY MAXIMO DE OLIVEIRA APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Advogado(s):FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. COBRANÇA DE DIFERENÇA INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE ESCLARECIMENTOS PERICIAIS. LAUDO CONCLUSIVO. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA. GRADAÇÃO LEVE. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO SUPERIOR AO VALOR LEGALMENTE DEVIDO. AUSÊNCIA DE SALDO REMANESCENTE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de Ação de Cobrança de Diferença de Seguro DPVAT ajuizada em face de seguradora, julgou improcedentes os pedidos sob o fundamento de que o pagamento administrativo realizado superou o valor devido conforme a graduação da invalidez apurada em perícia judicial. O autor alegou ter sofrido acidente de trânsito com fratura na clavícula direita e sequelas permanentes, impugnando o valor de R$ 1.687,50 pago administrativamente e pleiteando complementação indenizatória, suscitando, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão do indeferimento de esclarecimentos ao perito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o indeferimento de esclarecimentos ao perito judicial configurou cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se remanesce saldo indenizatório do seguro DPVAT, considerada a graduação da invalidez apurada em laudo pericial e o pagamento administrativo já efetuado, inclusive quanto à incidência de correção monetária. III. RAZÕES DE DECIDIR O magistrado pode indeferir diligências inúteis ou protelatórias quando os elementos constantes nos autos são suficientes para a formação de seu convencimento, nos termos dos arts. 370 e 371 do CPC. O perito apenas deve prestar esclarecimentos quando houver dúvida ou divergência fundamentada, conforme art. 477, § 3º, do CPC. O laudo pericial é conclusivo ao classificar a lesão como invalidez permanente parcial incompleta de repercussão leve, sendo desnecessária a explicitação numérica do percentual, pois a Lei nº 6.194/74 estabelece correspondência objetiva entre as categorias qualitativas e os percentuais legais. A indenização do seguro DPVAT por invalidez parcial deve ser paga proporcionalmente ao grau da invalidez, nos termos do art. 3º da Lei nº 6.194/74 e da Súmula 474 do STJ. Aplicado o teto de R$ 13.500,00, o percentual de 25% relativo ao segmento “ombro” e o redutor de 25% correspondente à repercussão leve, o valor devido totaliza R$843,75. O pagamento administrativo de R$1.687,50 supera o valor legalmente devido, inexistindo saldo remanescente. Ainda que a correção monetária incida desde o evento danoso, conforme Súmula 580 do STJ, o montante pago absorve eventual atualização, afastando qualquer diferença exigível. A concessão de complementação implicaria enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do Código Civil. IV. DISPOSITIVO E TESE Preliminar rejeitada. Recurso desprovido. Tese de julgamento: Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de esclarecimentos periciais quando o laudo é conclusivo e suficiente para a formação do convencimento judicial. A indenização do seguro DPVAT por invalidez permanente parcial deve observar a proporcionalidade prevista no art. 3º da Lei nº 6.194/74. Não há direito à complementação do seguro DPVAT quando o pagamento administrativo supera o valor legalmente devido, ainda que considerada a correção monetária desde o evento danoso. É vedado o enriquecimento sem causa mediante recebimento de indenização superior ao limite legal proporcional à lesão comprovada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000720-51.2019.8.05.0064, em que figuram como apelante MAXWELL SANTOS DO NASCIMENTO e como apelada SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em REJEITAR A PRELIMINAR E, no mérito, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto da relatora. Salvador, . 14